Tribunal: TJSP
Processo: 1087120-65.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Reajustes. Autora que sustenta abusividade nos reajustes por sinistralidade. Sentença de improcedência. Legalidade do aumento previsto em cláusula contratual. Admissibilidade. Inexistência de abusividade. Sentença que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Reajustes. Autora que sustenta abusividade nos reajustes por sinistralidade. Sentença de improcedência. Legalidade do aumento previsto em cláusula contratual. Admissibilidade. Inexistência de abusividade. Sentença que não merece modificação. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 1087120-65.2017.8.26.0100 São Paulo Voto n.o 38.923
PTS
Registro: 2020.0000642951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087120-65.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LA PETITE
FEE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, é apelada AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087120-65.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 38923 - PTS 2/6
Voto no 38.923
Apelação Cível no 1087120-65.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: La Petite Fee Serviços Empresariais LTDA.-ME
Apelada: Amil Assistência Médica Internacional S.A. - One Health
Plano De Saúde
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE
SAÚDE CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
COM
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA. Plano de saúde. Reajustes. Autora que
sustenta abusividade nos reajustes por sinistralidade. Sentença
de improcedência. Legalidade do aumento previsto em cláusula
contratual. Admissibilidade. Inexistência de abusividade.
Sentença que não merece modificação. Aplicação do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso não provido.
Trata-se de ação revisional de contrato de
plano de saúde cumulada com restituição de indébito e declaratória de
nulidade de cláusula contratual com pedido de tutela antecipada, interposta
por LA PETITE FEE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.-ME, em
face de Amil Assistência Médica Internacional S.A. - One Health Plano
De Saúde julgada improcedente pela r. sentença de fls. 324/326
condenando a autora no pagamento das custas, despesas processuais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087120-65.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 38923 - PTS 3/6
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada a vencida apelou alegando
que não há justificativa plausível para um aumento desse porte para apenas
dois beneficiários (mãe e filho). Aduz que ao caso deve ser aplicado o
Código de Defesa do Consumidor e invertido o ônus da prova (fls.
328/335). Recurso preparado (fls. 336/338), respondido (fls. 379/385) e
admitido.
É o relatório.
Alega na inicial que no dia 11/06/2016, foi
celebrado entre as partes um contrato de adesão para fornecimento de
seguro de plano de saúde coletivo. Narra que fora surpreendida com um
aumento injustificado na sua mensalidade e que não foram fornecidos os
estudos atuarias que justificariam este aumento tendo em vista que não
houve mudança no porte da empresa ou coparticipação/franquia. Afirma
nulidade da cláusula relativa aos reajustes por conta da sua imprecisão. Por
isso pleiteou a concessão de tutela antecipada para substituir os índices
aplicados pelos autorizados pela ANS e, no mérito, a declaração de
nulidade das cláusulas que permitem a incidência do reajuste por
sinistralidade.
Em que pesem os argumentos da autora, a
sentença não merece modificação.
Trata-se de contrato coletivo de plano de
saúde e, embora hajam regras específicas, cada caso é um caso e merece
ser analisado levando-se em conta muitas variantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087120-65.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 38923 - PTS 4/6
Sabe-se que a ANS não define percentual
máximo de reajuste para os planos coletivos por entender que as pessoas
jurídicas possuem maior poder de negociação junto às operadoras, o que,
naturalmente, tende a resultar na obtenção de percentuais vantajosos para a
parte contratante.
O reajuste dos planos coletivos é calculado
com base na livre negociação entre as operadoras e as empresas,
fundações, associações etc.
Em contratos coletivos/empresariais a ANS
apenas monitora o reajuste.
A respeito do tema, já se decidiu que: “O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado
na mudança de faixa etário do beneficiário é válido desde que I) haja
previsão contratual, II) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e III) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”
(REsp no 1.568.244/ RJ).
A propósito, como bem observou o
sentenciante:
“Não se observa ilicitude a ensejar a
revisão do contrato. Isso porque a própria autora admite que
os reajutes ocorreram de acordo com a cláusula específica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087120-65.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 38923 - PTS 5/6
prevista no contrato. E não se vislumbram indícios suficientes
de abusividade ou ilegalidade para que se declare nula a
referida
cláusula,
livremente
contratada
pela
partes,
considerando-se que se trata de contratocomutativo, logo,
sujeito a revisão das prestações para manutenção do equilíbrio
entre os contratantes.” (fl. 325).
E, mais à frente, argumenta com um fato
sobre o qual não há dúvida:
“Ademais, ainda que assim não se
entendesse, deve-se observar que apenas a perícia técnica
poderia demonstrar que o índice de reajuste aplicado pela
parte ré destoa do incremento de custos com o fornecimento do
serviço.
A respeito, observe-se que a requerente
foi intimada a especificar as provas que pretendia produzir e
taxativamente afirmou que não pretenda produzir outras
provas (fl. 321).
Neste sentido, não se pode confundir
ônus de provar o fato constitutivo do direito, do qual a autora é
detentora, com obrigação de fornecer meios para a realização
da perícia, para o que a ré poderia vir a ser chamada caso o
perito viesse a reclamar documentação específica para dirimir
os pontos controvertidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087120-65.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 38923 - PTS 6/6
A requerente, que afirma ter direito de
que sejam declarados abusivos os reajustes das mensalidades
do plano de saúde, tem o ônus de provar que tais aumentos
foram maiores do que o incremento de custos dos serviços
prestados.
O meio para demonstrar tal fato é
apenas a perícia contábil, que a autora não requereu.” (fl.
326).
Não se perca de vista que o reajuste
implementado no contrato não se vincula à autorização da ANS.
O vínculo da contratação é entre as partes
envolvidas, pois se trata de plano de saúde coletivo e não individual.
Portanto,
não
se
aplica
ao
contrato
entabulado entre as partes o índice da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), desconsiderando o valor pactuado coletivamente.
Dessa forma, fica mantida, na íntegra, a bem
lançada sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator